Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001115-95.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número - CLASSE 206 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE)
Embargante : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA
Embargantes : ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER
Embargados : ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER
Embargada : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA
Número do Protocolo : 1001115-95.2019.8.11.0000
O art. 942 do CPC dispõe que, “quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”, e seu §3o, II, complementa: “a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em (...) agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito”.
No caso, percebe-se muito claramente que, no acórdão vinculado aos Ids. no 8955197 - pág. 1 a 8957422 - pág. 2 dos presentes autos, houve proclamação do resultado do julgamento, constando expressamente “recurso provido por maioria de votos nos termos do voto do 1o vogal, Des. Sebastião De Moraes Filho”, no sentido de “reformar a decisão de piso e (...), desde já, (extinguir) aquela ação no seu nascedouro”.
A decisão colegiada não unânime se fundou na conclusão de que houve decadência do direito de preferência da autora/agravada/embargante Fazendas Paulistas, cuja suposta violação motivou o pedido de declaração de nulidade, e, assim, não poderia o MM. Juiz ter admitido o prosseguimento do feito na origem para apurar eventuais perdas e danos por ela alegadamente suportados.
Houve, pois, incursão em matéria meritória (decadência) e, com aplicação de efeito translativo, o Agravo de Instrumento foi provido para extinguir o feito na origem, com resolução do mérito, restando prejudicado o recurso conexo (RAI no 1001127-12.2019.811.0000).
Assim, por expressa disposição do art. 942, §3o, II, do CPC, deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado, com convocação “de outros julgadores, (...) em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”.
A propósito da aplicabilidade da mencionada regra a casos similares, já decidiu, “mutatis mutandis”, o eg. STJ:
“EMENTA: (...) RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC/15. DESCABIMENTO. (...) 1. A decisão que recebe a petição inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa, mas apenas fase inicial de todo o deslinde probatório da demanda, motivo pelo qual não se exige, nesta etapa, a demonstração cabal dos fatos narrados na petição inicial. 2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido decidiu por reformar sentença que havia se limitado a determinar o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa - a qual não constitui sentença de mérito - de modo que não há que se falar em nulidade do julgamento em razão da não aplicação da técnica de complementação prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1711887/RJ – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 19/06/2018, DJe 26/06/2018 – grifei).
O art. 942 do CPC diz também que, nestes casos de divergência entre os julgadores originários do Agravo de Instrumento cujo provimento tenda à reforma de decisão que julga parcialmente o mérito da demanda, “o julgamento terá prosseguimento”, daí porque não se pode falar propriamente em proclamação do julgamento do recurso.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. (...) APELAÇÃO. UNÂNIME. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO, POR MAIORIA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 942 DO CPC/15. DESCABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. (...) 5. Nos termos do art. 942, caput, do CPC/15, verificada a dissonância de entendimentos, a apelação ainda não está julgada, pois sua apreciação não vem a termo nem se proclama seu resultado até que seja ampliado o quórum de julgamento” (STJ – 3a Turma – REsp 1758383/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 04/08/2020, DJe 07/08/2020).
“EMENTA: (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO NCPC. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O procedimento previsto no art. 942 do NCPC não configura espécie recursal, mas uma técnica de julgamento a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1783569/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 19/08/2019, DJe 21/08/2019).
Assim, dirimindo a controvérsia instalada nos autos, acolho, com fundamento no art. 36, I, do RITJMT, a impugnação à validade da conclusão do julgamento, declarando sem qualquer efeito a proclamação do resultado feita pelo douto desembargador que na ocasião presidiu o julgamento, para ordenar o prosseguimento do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001115-95.2019.8.11.0000, e, consequentemente, também o de seu conexo (RAI no 1001127-12.2019.811.0000), determinando a convocação “de outros julgadores, (...) nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”.
Considerando que “o julgamento terá prosseguimento”, declaro inválida a Certidão de Julgamento vinculada ao Id. no 8781629 - pág. 1, bem como os demais documentos alusivos à conclusão de julgamento.
Intimem-se as partes desta decisão, e, na sequência, inclua-se os recursos de agravo de instrumento supra aludidos na pauta de julgamento desta 1a Câmara de Direito Privado, observadas as providências de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Presidente da eg. 1a Câmara de Direito Privado